Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713348-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: JULIANA NASCIMENTO LEITE D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Condomínio Rural Solar da Serra contra sentença (ID 22510249) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança ajuizada contra Juliana Nascimento Leite. Observa-se que a apelada requereu o benefício da gratuidade de justiça alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Contudo, instruiu seu pedido apenas com declaração de hipossuficiência, deixando de apresentar comprovantes de renda e despesas. A teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante do exposto, intime-se a parte apelada para que apresente cópia da sua CTPS, declaração de Imposto de Renda, extratos de contas bancárias e faturas de cartões de crédito de sua titularidade dos últimos 3 (três) meses, a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de indeferimento do pleito. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora